Tribunal: TJMT
Processo: 1062895-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062895-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 460.639.351-34 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TELEFONIA –

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
ENUNCIADO 125 DO FONAJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que
manteve a sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

(....)

“
para suprimento da omissão e contradição apontadas com ao cerceamento de defesa, decisão se baseando em fatos contrários ao processo e as provas do processo, e sendo que no processo. E com isso a parte Reclamante ter a procedência ao seu pedido de dano moral e material. E sendo de entendimento que se reforme a decisão, e que seja permitida a ocorrência da realização da audiência de instrução e oitiva das testemunhas”.

“E ainda, serve os embargos de declaração como base de préquestionamento para a interposição do Recurso Extraordinário e Recurso Especial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023